Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706773-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. L. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: G.P.D.S.F. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por B. L. D. S. R. contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor pede a concessão da tutela de urgência para determinar que o réu forneça, no prazo máximo de 10 dias, o tratamento cirúrgico de ureteroplastia nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência vindicada. Narra que conta com cinco anos de idade e está em acompanhamento clínico desde o período neonatal devido à válvula de uretra posterior. Está em uso de Doxazosina, Cefalexina, Oxibutinina e Bicarbonato. Relata a necessidade de tratamento cirúrgico com realização de Cistoscopia, fechamento de ureterostomia esquerda, Reimplante Ureteral Bilateral e Postectomia. Afirma que vem apresentando prolapso da Ureterostomia esquerda com frequência, o que caracteriza certa urgência na realização do procedimento. Aduz que o tratamento está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo Brasil. Logo, é um tratamento previsto nas políticas públicas. Pedido de tutela de urgência indeferido na decisão de ID no 40088841. Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos autorais para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora a cirurgia de ureteroplastia, no prazo de 100 dias. A magistrada deixou de condenar o réu no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal (ID no 40088852). Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que a decisão é obscura, pois não fixa o termo a quo da obrigação, o que traz dúvidas sobre o momento de configuração da mora da Administração Pública. Sustenta que o prazo de 100 dias está em desacordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal. Aduz que o procedimento cirúrgico de que necessita o requerente está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e foi inserido no Sistema de Regulação em 16/11/2021, com a prioridade "amarelo - urgência", o que deveria impor a sua realização imediata. Alega que aguarda o procedimento cirúrgico desde 16/11/2021 (há 248 dias) e que, mesmo para procedimentos cirúrgicos não-urgentes (eletivos), o enunciado no 93, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, fixou o entendimento de que é excessivo e desproporcional tempo de espera superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. Requer que o réu seja condenado a, no prazo de 10 dias úteis, fornecer ao requerente procedimento cirúrgico de ureteroplastia pediátrica, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Defende que a autonomia financeira da Defensoria Pública torna os recursos e dotações orçamentários da instituição inconfundíveis com os recursos do Executivo. Sustenta que, após as Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e no 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela instituição, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o réu seja condenado a, no prazo de 10 dias úteis, fornecer ao requerente procedimento cirúrgico de ureteroplastia pediátrica (ID no 40089212). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. A concretização do direito à saúde individualmente considerado não pode ser viabilizada em detrimento da gestão coletiva do direito à saúde. Nesse contexto, deve ser levado em consideração o quadro fático e as especificidades do caso concreto a fim de se viabilizar a efetivação do princípio da isonomia, consistente na prestação universal da pretensão exigida considerando-se a real possibilidade do Estado de lidar com os recursos existentes. No caso em concreto, a sentença deu procedência aos pedidos iniciais e fixou o prazo de 100 dias para o cumprimento da obrigação. Os laudos médicos acostados aos autos apontam não haver risco de vida imediato, em que pese a situação deva ser resolvida com “certa urgência” (ID no 40088835). Desta feita, o prazo de 100 dias para realização da cirurgia fixado na sentença mostra-se razoável para o caso em questão. Assim preserva-se o direito à saúde individualmente considerado e minimiza-se o impacto na gestão coletiva do direito à saúde. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Ademais, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do apelo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator